Tribunal: TJES
Processo: 5003387-62.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003387-62.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: ROBSON MARTINS PAXEICO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES) contra sentença que determinou o alongamento da dívida rural referente à Cédula de Crédito Bancário nº 64835/1, firmada no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). A sentença foi favorável aos autores (produtores rurais), que buscaram judicialmente a renegociação da dívida após negativa do banco em renegociar administrativamente, com base em provas documentais que comprovam a estiagem que afetou a produção agrícola e o cumprimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida. Recurso adesivo interposto por Robson Martins Paxeico e outros, questionando a fundamentação da sentença e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, conforme a Súmula nº 298 do STJ, e se os requisitos legais e normativos foram cumpridos;
(ii) estabelecer se a relação jurídica entre os produtores rurais e o banco deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento da dívida rural, conforme previsto na legislação específica e a Súmula nº 298 do STJ, constitui direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, como a comprovação de fatores adversos que comprometeram a capacidade de pagamento, como a estiagem comprovada no caso.

A legislação vigente, como a Lei nº 13.606/18 e a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, confere ao devedor rural o direito ao alongamento da dívida, desde que cumpridos os requisitos legais. A argumentação do banco de que se trata de uma faculdade da instituição financeira não se sustenta diante da legislação aplicável.

A sentença deve ser mantida, pois os autores demonstraram o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida, incluindo a comprovação de adversidades climáticas e a tentativa frustrada de renegociação administrativa.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ser reconhecida, pois os autores, como agricultores familiares, estão em situação de vulnerabilidade frente à instituição financeira, o que justifica a incidência das normas protetivas do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal não provido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O alongamento de dívida rural é direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais e normativos aplicáveis, conforme a Súmula nº 298 do STJ.

A relação jurídica entre agricultores e instituições financeiras
pode
ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor,
se constatada a
vulnerabilidade dos produtores rurais.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 13.606/18, art. 36; Resolução nº 4.660/2018 do BACEN; Súmula nº 298 do STJ; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 298;
TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.209686-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso interposto pelo BANDES, e, nesta parte, negar-lhe provimento. Outrossim, conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Robson Martins Paxeico e outros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003387-62.2021.8.08.0014

APELANTE/APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADOS/APELANTES: ROBSON MARTINS PAXEICO e outros

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível e Comercial DA COMARCA DE LINHARES – DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Os apelados, em contrarrazões, arguem preliminar de não conhecimento do recurso do BANDES, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sustentam, em suma, que as razões recursais não enfrentam os fundamentos centrais da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito com os quais impugna a decisão recorrida, viabilizando o contraditório em sede recursal e fixando os limites de atuação do Tribunal.

Não obstante as alegações dos apelados, extrai-se da petição de ID. 6935795 que o
BANDES
impugna diretamente aos fundamentos da sentença, especificamente quanto à comprovação dos requisitos para o alongamento da dívida rural, não havendo que se falar em razões recursais dissociadas da
ratio decidendi
, o que denota a dialeticidade do recurso e, portanto, caracteriza a regularidade formal da irresignação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
e
Recurso de Apelação Adesiva
interposto por
ROBSON MARTINS PAXEICO, EVERTON BIANCHI ROMANHA e DIANE ALINE COZZER ROMANHA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (ID 6935777), que, nos autos da “Ação Ordinária de Alongamento de Dívida Rural”, julgou procedente o pedido autoral para determinar o alongamento da dívida rural referente à Cédula de Crédito Bancária nº 64835/1, nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, do art. 36 da Lei nº 13.606/18 e da Súmula nº 298 do c. Superior Tribunal de Justiça.

ROBSON MARTINS PAXEICO
,
EVERTON BIANCHI ROMANHA
e
DIANE ALINE COZZER ROMANHA
ajuizaram a presente demanda em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, objetivando o alongamento de dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 64835/1, no valor original de R$ 49.987,00, firmada em 13/05/2013, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Alegaram os Autores, em sua petição inicial (ID 6935687), que, na qualidade de produtores rurais, tiveram sua capacidade de pagamento severamente comprometida por uma longa e intensa estiagem que assolou a região noroeste do Espírito Santo, fato público e notório, comprovado por decretos de calamidade e reportagens.

Afirmaram ter buscado a renegociação administrativa do débito junto ao banco Réu, com base na Circular SUP/ADIG nº 46/2019 do BNDES, porém, sem sucesso, conforme troca de e-mails anexada. Diante da negativa, buscaram a tutela jurisdicional para compelir a instituição financeira a proceder ao alongamento da dívida.

Em sua contestação (ID 6935761), o BANDES sustentou, em síntese, que o débito em questão já havia sido objeto de três renegociações, que deram origem aos contratos nº 64835/2, 64835/3 e 64835/4, encontrando-se os Autores inadimplentes em relação a todas elas. Argumentou, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a não configuração da teoria da imprevisão para eventos climáticos em atividade agrícola e que o alongamento de dívidas rurais, especialmente aquelas com recursos de fomento como o PRONAF, constitui uma faculdade da instituição financeira, que assume o risco da operação, e não um direito subjetivo do devedor.

Sobreveio a r. sentença (ID 6935777), na qual o douto Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pleito autoral. O juízo
a quo
entendeu que, embora os Autores não tenham apresentado prova específica de prejuízo, a decretação de estado de emergência na região (Decreto Estadual nº 619-S/2016) e as demais provas documentais eram suficientes para justificar o pedido. Considerou, ainda, a troca de e-mails como comprovação da tentativa de renegociação administrativa. Com base nisso, determinou o alongamento da dívida nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, do art. 36 da Lei nº 13.606/18 e da Súmula nº 298 do STJ.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o
a
pelante
p
rincipal (BANDES)
sustenta, em suma, a ocorrência de
error in judicando
, aduzindo que a r. sentença se equivocou ao reconhecer o direito dos Autores ao alongamento da dívida. Argumenta, para tanto, que:
(i)
o Manual de Crédito Rural (MCR) excepciona a regra geral de prorrogação para os financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, como o PRONAF, que estão sujeitos a normas próprias;
(ii)
a operação de crédito em tela, por ser oriunda de repasse do BNDES (PRONAF), impõe o risco da operação ao BANDES, tornando a renegociação uma faculdade da instituição financeira, e não um direito subjetivo do devedor;
(iii)
a dívida original já foi objeto de três renegociações anteriores, resultando nos contratos nº 64835/2, 64835/3 e 64835/4, sobre os quais os Autores também se encontram inadimplentes, o que descaracterizaria o objeto da demanda;
(iv)
a Súmula nº 298 do STJ não seria aplicável a contratos celebrados após a vigência da Lei nº 9.138/95;
(v)
a Circular SUP/ADIG nº 46/2019-BNDES, invocada pelos Autores, não se aplica ao caso concreto por questões operacionais e por apresentar condições financeiras menos vantajosas do que as já concedidas nas renegociações anteriores; e
(vi)
o laudo técnico apresentado pelos Autores não possui validade por ausência da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Os
a
pelantes
a
desivos (ROBSON MARTINS PAXEICO e outros)
, por sua vez, apresentaram recurso adesivo (ID 6935802), no qual, alegam, em síntese, que:
(I)
a sentença foi omissa por não ter se manifestado sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica;
(II)
a sentença merece reforma por ter fundamentado o alongamento da dívida na Resolução nº 4.660/2018, enquanto o pedido inicial se baseava na Circular nº 46/2019 do BNDES, que, segundo defendem, estabeleceria condições mais benéficas, como o prazo de pagamento em 12 anos e carência de 3 anos, com juros de 3% ao ano.

1. DO APELO PRINCIPAL (BANDES)

O Apelante principal,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, defende a reforma integral da sentença, sob o argumento de que o alongamento da dívida não era um direito dos devedores, mas uma faculdade da instituição financeira.

É cediço que o enunciado da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. A parte final do próprio verbete sumular — “nos termos da lei” — condiciona o exercício desse direito ao estrito cumprimento dos requisitos previstos na legislação de regência. Não se trata, portanto, de um direito absoluto e incondicionado, mas sim de um direito subjetivo do devedor, desde que preenchidas as condições legais.

No caso vertente, a operação de crédito foi celebrada ao amparo de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O Apelante argumenta que o Manual de Crédito Rural (MCR), em seu Capítulo 2, Seção 6, item 5, alínea 'b', inciso II, estabelece uma exceção expressa à regra geral de prorrogação para os financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento. Contudo, o próprio MCR, em seu Capítulo 10, Seção 1, item 25, alínea 'd', que trata especificamente do PRONAF, dispõe que “para os financiamentos de custeio e investimento contratados com recursos obrigatórios aplica-se o disposto no MCR 2-6-4”.

Logo, a regra geral de prorrogação (MCR 2-6-4), que autoriza a instituição financeira a prorrogar a dívida em caso de dificuldade temporária do mutuário por frustração de safras, fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, é expressamente aplicável às operações do PRONAF.

Ademais, a alegação do Apelante de que o laudo técnico apresentado pelos Autores não possuiria validade também não se sustenta. O laudo técnico (ID 6935714) foi devidamente assinado por um Engenheiro Agrônomo, João Colombi Neto, com registro no CREA-ES sob o número 009566/D. A vinculação do profissional ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) atesta sua habilitação técnica para a emissão do documento, sendo suficiente para atestar a frustração da safra por fatores adversos.

Os Autores, por sua vez, demonstraram o preenchimento dos requisitos para a renegociação da dívida. Conforme se extrai do acervo probatório, a região foi assolada por intensa estiagem, comprovada por decretos de calamidade pública (Decreto Estadual nº 619-S/2016, ID 6935707, e Decretos Municipais de Governador Lindenberg, IDs 6935703, 6935704, 6935705) e notícias veiculadas na imprensa (ID 6935708), que atestam as perdas na produção agrícola. O laudo técnico (ID 6935714), assinado por engenheiro agrônomo vinculado ao CREA, corrobora a frustração das safras por fatores adversos.

Além disso, os Autores comprovaram a tentativa de renegociação administrativa junto ao Banco, que restou infrutífera (ID 6935715). A existência de renegociações anteriores (contratos nº 64835/2, 64835/3 e 64835/4) e a inadimplência subsequente não afastam o direito subjetivo ao alongamento, especialmente diante de novas e contínuas adversidades climáticas que impactaram a capacidade de pagamento dos produtores rurais, conforme demonstrado.

No que se refere à alegação de inconstitucionalidade das normas que impõem a obrigatoriedade de renegociação, em especial da Lei nº 13.340/2016 e das resoluções correlatas do Conselho Monetário Nacional, cumpre esclarecer que a pretensão deduzida na presente demanda não se fundamenta em referida legislação. Ademais, não houve, por parte do juízo de origem, reconhecimento do direito ao alongamento da dívida com amparo nas normas tidas por inconstitucionais pela parte apelante. No caso concreto, a repactuação da obrigação foi realizada com fundamento no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, regulamentado pela Resolução nº 4.660/2018 do Conselho Monetário Nacional, tratando-se, portanto, de arcabouço normativo diverso daquele impugnado pela apelante.

Diante do exposto, e considerando que os Autores preencheram os requisitos legais e normativos para o alongamento da dívida rural, a r. sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DÍVIDA RURAL - ALONGAMENTO - DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR - SÚMULA 298 DO STJ - REQUERIMENTO PRÉVIO - DEMONSTRAÇÃO - RECURSOS OBRIGATÓRIOS - PRONAF - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO. 1. O alongamento de dívida originada de crédito rural é direito subjetivo do devedor (súmula 298 do STJ), desde que comprovados os requisitos previstos na legislação de regência.
2. Demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, sobretudo a apresentação de requerimento administrativo prévio, justifica-se a prorrogação da dívida
. 3. Reconhecido o direito ao alongamento da dívida rural, verifica-se a inexigibilidade do título, o que leva à extinção da execução. (TJMG - Apelação Cível Nº 1.0000.22.242639-7/002, Relatora: DESA. EVELINE FELIX).

O mesmo raciocínio se aplica ao caso, pois os Apelados demonstraram o preenchimento dos requisitos específicos e aplicáveis às dívidas do PRONAF, bem como a ocorrência de fatores adversos que justificam a renegociação, sendo de rigor o desprovimento do recurso do BANDES.

2. DO APELO ADESIVO (ROBSON MARTINS PAXEICO E OUTROS)

Os apelantes adesivos buscam a reforma da sentença para que o alongamento da dívida seja determinado nos moldes da circular nº 46/2019 do BNDES, alegando que a sentença foi omissa quanto à aplicação do código de defesa do consumidor e
extra petita
ao fundamentar o alongamento em norma diversa daquela pleiteada.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assiste razão aos Apelantes Adesivos.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, adote a teoria finalista para afastar a aplicação do CDC em contratos de fomento à atividade produtiva, essa regra é mitigada quando há evidente vulnerabilidade do produtor rural. No caso em tela, os Autores são agricultores familiares, e, embora o mútuo tenha sido contraído para fomento de sua pequena propriedade rural, verifica-se que estes se encontram em posição de vulnerabilidade frente à instituição financeira de grande porte, especialmente por não haver a possibilidade de discussão acerca das cláusulas contratuais antes da celebração do pacto. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023)
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. "As Turmas que compõem a Seção de Direito Privado não discrepam sobre a legitimidade ativa de associação civil de defesa do consumidor, preenchidos os requisitos legais, para ajuizar ação civil pública com o fim de declarar a nulidade de cláusulas do contrato e pedir a restituição de importâncias indevidamente cobradas" (REsp 313 .364/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2001, DJ 06/05/2002, p. 287).2 . A Carta Magna (art. 5º, XXI) trouxe apreciável normativo de estímulo às ações coletivas ao estabelecer que as entidades associativas detêm legitimidade para representar judicial e extrajudicialmente seus filiados, sendo que, no tocante a legitimação, "[...] um limite de atuação fica desde logo patenteado:o objeto material da demanda deve ficar circunscrito aos direitos e interesses desses filiados. Um outro limite é imposto pelo interesse de agir da instituição legitimada: sua atuação deve guardar relação com seus fins institucionais" (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: RT, 2014, p . 162).3. Chegar à conclusão diversa quanto à existência de previsão estatutária que autorizasse a representação dos associados, bem como o cumprimento das finalidades institucionais compatíveis, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato social, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ .4. No tocante ao objeto, a presente ação civil pública bem delimitou a sua pretensão, tanto com especificação da providência jurisdicional (objeto imediato) como com a delimitação do bem pretendido (objeto mediato), havendo nexo de logicidade entre o pedido e a causa de pedir para fins de delimitação de sua pretensão, não havendo falar em inépcia da inicial.5. Tratando-se de ações de massa, deve-se conferir primazia ao princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito do processo coletivo, haja vista que o aplicador da lei deve ter em conta que a solução do litígio, de uma só vez, resolverá conflitos que envolvem uma gama de indivíduos, quando, para isso, apenas se fizer necessário uma releitura de elementos processuais, especialmente para afastar eventual invalidade que esteja em detrimento do direito em si .6. É torrencial a jurisprudência do STJ reconhecendo a incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural.7. O próprio CDC estabelece (art . 52) que a outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre quem concede e quem o recebe, pois o produto fornecido é o dinheiro ou crédito, bem juridicamente consumível.7. A norma que institucionaliza o crédito rural (Lei n. 4 .829/1965) estabelece como um dos objetivos específicos do crédito rural (art. 3º) é o de "possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios" (inciso III) e o de "incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo" (inciso IV).8.
Dessarte, mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, dando-se prevalência à destinação fática para fins de qualificação do consumidor .Precedentes.
9. Conforme jurisprudência consolidada no STJ, "nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência. Precedentes" (AgRg no AREsp 129 .689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).10. Recurso especial não provido .
(STJ - REsp: 1166054 RN 2009/0222532-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRELIMINAR - SENTENÇA"CITRA PETITA" - VÍCIO SUPRIDO - ART.1.013, § 3º DO CPC - CDC - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO A QUO - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - SÚMULA 298 DO STJ - REQUISITOS NECESSÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AVAL - VALIDADE E LEGITIMIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LESÃO/ESTADO DE NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I-À luz dos artigos 141 e 489 do CPC/15, incumbe ao juiz resolver, na sentença, todas as questões que lhe são submetidas pelas partes, sob pena de vício de julgamento citra petita, cabendo ao Tribunal, a apreciação e julgamento imediato do pedido sobre o qual se omitiu a sentença, nos termos do art.1.013, §§1º e 3º, III, do CPC. II- O STJ possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66, sendo que o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela.
III- Conquanto o crédito obtido pelo produtor rural tenha sido utilizado para aquisição de insumos, também se autoriza a aplicação do CDC, diante da nítida hipossuficiência do destinatário do crédito frente à instituição financeira, que inclui a impossibilidade de discussão das cláusulas contratuais, previamente estabelecidas pelo Banco, antes da assinatura do instrumento
. IV- De acordo com a súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, sim, direito do devedor, nos termos da lei. V- Não tendo o autor comprovado os requisitos legais para a obtenção do alongamento de dívida rural, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, n ão há como lhe ser deferido o benefício. VI- O negócio jurídico é anulável por incapacidade relativa do agente, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, e por outras situações expressas na lei (CC, art. 171), cabendo ao embargante, entretanto, a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), sob pena de improcedência dos seus embargos à execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.209686-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 12/11/2024)

Quanto à tese de que a sentença merece reforma por ter se baseado na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, enquanto o pedido inicial se fundamentava na Circular nº 46/2019 do BNDES, esta não merece prosperar.

Isso porque a Lei nº 13.606/2018, em seu art. 36, expressamente permite a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados, incluindo aquelas prorrogadas por autorização do CMN, para
produtores rurais e cooperativas em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo
. A Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, por sua vez, regulamentava essa lei, estabelecendo as condições para o alongamento, sendo específica para a hipótese narrada na inicial.

Assim, o recurso adesivo deve ser parcialmente provido para que seja reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, mantendo-se, contudo, a metodologia de alongamento da dívida rural conforme determinado na sentença de primeiro grau, com base na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN e no art. 36 da Lei nº 13.606/18.

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de apelação interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Outrossim,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
ROBSON MARTINS PAXEICO
e outros para declarar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes.

Em razão do desprovimento do apelo principal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo BANDES, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
EM PARTE

do recurso de apelação interposto por

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)

e, na extensão conhecida,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Outrossim,

CONHECER

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso adesivo interposto por

ROBSON MARTINS PAXEICO

e outros para declarar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes.

Em razão do desprovimento do apelo principal, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo BANDES, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.